Tribunal: TCU
Processo: 008.541/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 892015 (Objeto: 0 contrato tem por objeto o fornecimento e instalação de elevadores para o HospitalUniversitário da Universidade Federal do Maranhão conforme demais elementostécnicos constantes no Edital seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 269/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, I, alínea "p", 143, V, "a", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 57-58), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.541/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 008.603/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. dar ciência ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, sobre a ocorrência de pagamentos por serviços sem a comprovação da entrega do material e prestação efetiva do serviço, em desacordo com o art. 63, § 2o, da Lei 4.320/1964, identificada no Contrato 89/2015; 1.8.2. comunicar esta deliberação ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh e ao denunciante; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.